Tribunal: TJMT
Processo: 1007483-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007483-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (ADVOGADO), MAICON MACEDO SILVA - CPF: 036.523.831-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MAICON MACEDO SILVA - CPF: 036.523.831-76 (PACIENTE), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (IMPETRANTE), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM VIRTUDE DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ARTS. 312, § ÚNICO E 282 § 4o DO CPP – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – DECRETO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACIENTES INTEGRAM O GRUPO DE RISCO
ORDEM DENEGADA.

Comprovada a existência do crime e presentes suficientes indícios de sua autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

In casu
, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que após a revogação da prisão preventiva o ora paciente descumpriu condição estabelecida para que pudesse continuar em liberdade, isto é, não foi encontrado no endereço constante nos autos para a citação, tendo estabelecido novo domicílio sem informar o Juízo.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca
de Tangará da Serra/MT.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em 06 de novembro de 2017, pela suposta prática do crime do tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo posto em liberdade provisória independentemente de fiança por ocasião da realização de audiência de custódia em 08 de novembro de 2017, tendo em vista que ao tempo dos fatos era primário e não havia em desfavor do mesmo nenhum mandado de prisão.

Relata que com o oferecimento da denúncia pelo
Parquet
, o paciente não fora localizado nos endereços indicados, o que motivou sua citação editalícia sem oferecimento de defesa preliminar, sobrevindo o requerimento do órgão ministerial pela decretação de sua prisão preventiva, medida esta que fora acolhida pela autoridade coatora, “sob o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu ora paciente não foi localizado para notificação, estando em lugar incerto e não sabido, motivando inclusive a suspensão do feito para frear a prescrição”.

Explicita que em “
06/03/2020 o paciente compareceu até a delegacia da mulher de Tangará da Serra/MT, onde pretendia prestar depoimento em um inquérito policial que apura violência doméstica, mesmo que a vítima tenha manifestado o desejo de não representar, conforme Termo de Renúncia em anexo, momento em que consultando seu nome localizaram mandado de prisão em aberto em razão dos fatos acima descritos, dando-lhe voz de prisão
”.

Diante desse fato, discorre que foi realizada nova audiência de custódia (09/03/2020), oportunidade que fora atualizado seu endereço, bem como a postulação da defesa pela concessão da sua liberdade, “
até porque o motivo justificador da decretação da prisão preventiva era a falta de endereço certo para a citação para que ocorresse o oferecimento de defesa (fls. 71/72 dos autos), todavia, mesmo sanando-se esse incidente processual a MM Juíza, aqui tecnicamente designada doravante como Autoridade Coatora, acolheu o pedido do MP e manteve a prisão preventiva do paciente
”.

Por fim, afiança que muito embora o réu, ora paciente, tenha saído intimado da audiência de custódia no dia 09/03/2020 para oferecer a defesa, tendo como prazo final o dia 19/03/2020, esta deixou de ser realizada em virtude da pandemia que assola o país (COVID-19), que, dentre outros motivos, impossibilitou que o impetrante tivesse acesso ao paciente no Centro de Detenção Provisória – CDP de Tangará, que suspendeu o acesso dos advogados aos presos pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, pelo que entende haver inequívoco cerceamento de defesa, oriundo da inobservância de garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal uma defesa técnica.

Defende, ainda, que o paciente é autônomo na condição de pedreiro, possui residência fixa, além de contribuir para o sustento de sua filha de cinco anos de idade.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, mediante a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A liminar vindicada foi indeferida pela Desembargadora Plantonista (Id. 38263486) e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 38444981). Informações juntadas (Id. 38593982).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 39737452)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE ACUSADO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMADA, SOBRETUDO, PORQUE O PACIENTE INFORMOU NOVO ENDEREÇO QUANDO SUBMETIDO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NÃO REPRESENTANDO RISCO DE FUGA – INACOLHIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE O PACIENTE TER DESCUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPOSTAS, DENTRE ELAS A DE MUDAR DE ENDEREÇO DOMICILIAR SEM INFORMAR O JUÍZO PROCESSANTE – PACIENTE QUE NÃO LOCALIZADO PARA NOTIFICAÇÃO, O QUE ACARRETOU NO SOBRESTAMENTO DO FEITO E NA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – A NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE, FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS, EVIDENCIA, ‘IN CASU’, A NECESSIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL, POIS, MANTEVE-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, FATO A REVELAR SEU INTENTO DE FRUSTRAR A AÇÃO DA JUSTIÇA – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL A ATENDER O PRINCÍPIO DA NECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

Após o impetrante anexou novas informações, a fim de subsidiar melhor analise do objeto do presente
writ
, onde relatou sobre a pandemia do Covid-19, e que o paciente por ser fumante é propenso a estar no grupo de risco. (Id. 39797493)

À douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Benedito Xavier de Souza Corbelino, ratificou o parecer anteriormente redigido, e em relação as novas informações trazidas pelo impetrante, manifestação pela denegação da ordem, com a seguinte ementa: (Id. 42862481)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART, 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE – PEDIDO DE REANALISE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – A SITUAÇÃO ATUAL DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NÃO SE MOSTTRA SUFICIENTE PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE -
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Maicon Macedo Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca
de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Alega que os requisitos do art. 312 do CPP não se encontram mais presentes para manter o paciente segregado cautelarmente
.

Destarte, imperioso transcrever as informações trazidas pelo juiz
a quo
: (Id. 38593982)

“Insigne Relator:

Tendo em vista o manejo do Habeas Corpus no 1007483- 86.2020.8.11.0000, em que figura como paciente MAICON MACEDO SILVA cumpreme prestar-lhe as informações doravante transcritas.

De antemão, informo que as presentes informações processuais serão prestadas com base nos andamentos inseridos no Sistema Apolo, tendo em vista que os autos de referência (ID 264739) encontram-se em carga com o advogado subscritor do pedido de habeas corpus, Dr. Devair Pinto Magalhães, desde 09/03/2020.

O paciente Maicon Macedo Silva foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, na data de 07/11/2017. Sua prisão em flagrante foi devidamente homologada, sendo-lhe concedida, na oportunidade, liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a)
o compromisso de informar seu endereço em juízo e mantê-lo atualizado;
b)
comparecer a todos os atos do processo a que for intimado;
c)
não frequentar bares, boates, locais de má-reputação e locais congêneres;
d)
não manter contato com as testemunhas; e
e)
proibição de se ausentar da comarca por período superior a dez dias, sem comunicação prévia a este Juízo. Outrossim, o paciente foi expressamente advertido de que o descumprimento de qualquer das condições implicaria na revogação do beneplácito.

No entanto, ao ser procurado nos endereços fornecidos nos autos para ser notificado a respeito da imputação constante nos autos acima epigrafados, o acusado não foi localizado, tendo o Oficial de Justiça certificado o seguinte:

Certifico que em cumprimento ao r. mandado de notificação e intimação este meirinho em diligencia até ao endereço indicado e aí sendo não foi possível encontrar o denunciado no endereço desta cidade vila esmeralda e lá mudou deste endereço há 03 anos e no assentamento moradores próximos da igreja não souberam informar nada sobre o réu motivo este que suspendo minhas diligencias e considero-o em lugar incerto e não sabido devolvo o mandado em cartório para os devidos fins o referido é verdade e dou fé. (Autos ID 264739, Sistema Apolo, andamento datado de 28/02/2019)

Diante desse fato, este Juízo determinou, em 28/03/2019, expedição de ofício para a SEJUDH, requisitando informações sobre eventual prisão de Maicon Macedo Silva, e não havendo notícias de sua prisão, bem como de outros endereços conhecidos, determinou-se notificação editalícia, em consonância com o que dispõe o art. 361 do CPP.

Em 30/07/2019, determinou-se o sobrestamento do feito, e a suspensão do prazo prescricional.

No dia 09/03/2020, aportou ao processo notícia a respeito do cumprimento do mandado de prisão do paciente, o qual foi submetido à audiência de custódia na mesma data. Na oportunidade, este Juízo deliberou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o desrespeito às medidas cautelares inicialmente impostas, como condição para que respondesse ao seu processo em liberdade, assim como o fato de que o paciente possui em seu desfavor outras ações penais em andamento, tombadas sob o ID 320529 e ID 168207, pela prática, em tese, de delitos no âmbito doméstico e familiar.

Atualmente, o feito aguarda a notificação pessoal do acusado e, via de consequência, a apresentação de Defesa Prévia.

Estas são as considerações que julgo aptas ao caso em apreciação e estando disponível para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevo-me mui, aproveitando o ensejo para prestar minhas homenagens ao douto relator.

Cinge-se o pedido de revogação, na alegação que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois não demonstra os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não merece guarida a pretensão do paciente. Senão vejamos.

O art. 312 do Código de Processo Penal, que trata da prisão preventiva prescreve:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)
. (g. n.)

In casu
, além de comprovada a materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que após a revogação da prisão preventiva o ora paciente descumpriu condições estabelecidas para que pudesse continuar em liberdade, isto é, não foi encontrado no endereço constante nos autos para a citação, tendo estabelecido novo domicílio sem informar o Juízo.

Ressalte-se que, o paciente só foi encontrado novamente, quando compareceu na delegacia, onde pretendia prestar depoimento em um inquérito policial que apura violência doméstica, momento esse em que foi dado voz de prisão.

Verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, ademais, quando as medidas anteriormente impostas se revelaram “ineficazes”.

Convém consignar, por derradeiro, que o simples fato de o paciente não ser encontrado no endereço declinado nos autos, importando ou não em descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, por si só, autoriza a decretação de sua prisão preventiva, pois demonstra a clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas demonstra a ineficácia da sua nova aplicação, uma vez que não foram capazes de surtir o efeito almejado para acautelar a ordem pública. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 497.424/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)”

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o da referida Recomendação:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que os pacientes estejam acometidos por alguma doença grave, tampouco que estejam extremamente debilitados, ou que façam parte do grupo de risco.

Muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

Destarte, a superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. Decretação da Prisão Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor. Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2074194-39.2020.8.26.0000; Ac. 13562255; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2703)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA. Unidade prisional com ocupação abaixo da capacidade total. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2073280-72.2020.8.26.0000; Ac. 13560646; Campinas; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 14/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2699)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, sejapor não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maicon Macedo Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020